Tribunal: TJMT
Processo: 1033732-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS SANEAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 437 DO CPC - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO- NULIDADE DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
1 - A ausência de intimação da parte adversa em face da juntada de documentos relevantes à solução da lide, configura cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da Constituição Federal) lhe seja garantida a oportunidade de, querendo, impugná-los, conforme exigido pelo art. 437 do Código de Processo Civil.
2 - É nula a sentença que se fundamenta em documento novo juntado pela parte requerida e sobre o qual não foi oportunizada a manifestação da parte contrária.
Vistos. Etc.
Recurso de Apelação Cível interpostos por ANA DOMINGAS DA CONCEICAO SILVA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita.
Em suas razões de recurso, (51215593 - Pág. 1) a autora/apelante, levanta preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento, que o juízo a quo em despacho saneador, determinou tão somente ao banco/apelado, a juntada do contrato supostamente havido entre este e a autora/apelante; (ii) alega que, além de não lhe oportunizar o direito de produzir outras provas que entendesse necessárias, não foi intimada para impugnar o suposto contrato de empréstimos, conforme preceitua o art. 437, parágrafo 1, do CPC, o que contraria os princípios da ampla defesa e do contraditório da decisão,;(iii) fala ainda, que o suposto documento influenciou no convencimento do Julgador, acarretando-lhe prejuízos, visto que não fora deferido também, a inversão do ônus da prova a seu favor; (iv) No mérito, fala que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco/apelado, visto que à época da contratação, sua intenção era contratar empréstimo consignado com prestações fixas e limitadas e que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito. Alega que houve pratica de má fé por parte do Banco/Apelado, na modalidade de vicio de consentimento. Por fim, pede que seja declarado a inexistência de empréstimo consignado da RMC, e o banco/apelado condenado a indenizar por danos morais ao Apelante ais, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor.
Contrarrazões apresentadas (51215596 - Pág. 1) pugnando pelo desprovimento do apelo.
Fundamentação e Decisão.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Recurso de Apelação Cível interpostos por ANA DOMINGAS DA CONCEICAO SILVA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes
Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, levantado pela autora/apelante, tenho que razão lhe assiste.
Da analise dos autos, observa-se que no despacho saneador(id. 51215586 - Pág. 1) o magistrado a quo determinou a intimação do banco/apelado, para que este, no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse cópia do suposto contrato avençado com a autora/apelante, ressalte-se, que no referido despacho o magistrado não oportunizou à parte autora, a produção de prova que entendesse necessárias para o deslinde da lide. (id. 51215589 - Pág. 3.)
Ato contínuo, logo após a apresentação pelo banco/apelado dos referidos documentos supracitados (id. 51215589 - Pág. 3.), o juízo monocrático proferiu a sentença julgando improcedentes os pedidos da parte autora/apelante.
Todavia, o magistrado monocrático não agiu com seu costumeiro acerto, isso porque, antes de ter proferida a referida decisão, este, deveria oportunizar a parte contrária/autora, manifestar a respeito dos documentos juntados, conforme preconiza o art. 437 do Código de Processo Civi, que assim dispõe:
“Art. 437, paragráfo 1. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
Sobre o tema, a jurisprudência pátria:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - NECESSIDADE - ART. 437 DO CPC - GARANTIA AO CONTRADITÓRIO. Nos termos do art. 437 do CPC, "Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias". A falta de intimação da parte interessada sobre a juntada de novos documentos, mormente quando estes são relevantes para a decisão final, constitui cerceamento de defesa e representa violação da garantia constitucional ao contraditório. (TJ-MG - AC: 10024056568371002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/09/2015, Data de Publicação: 02/10/2015)
Assim, não sendo oportunizada a manifestação da parte contrária quanto ao documento juntado e este tenha sido utilizado como fundamento para a sentença, tem-se plausível a nulidade da referida sentença.
Vejamos:
“RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. A ausência de intimação da parte adversa em face da juntada de documentos relevantes à solução da lide, configura cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da Constituição Federal) lhe seja garantida a oportunidade de, querendo, impugná-los. (Processo: RO - 0010643-45.2013.5.06.0171, Redator: Antonio Wanderley Martins, Data de julgamento: 28/04/2016, Primeira Turma, Data da assinatura: 04/05/2016) (TRT-6 - RO: 00106434520135060171, Data de Julgamento: 28/04/2016, Primeira Turma)
'NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.A ausência de intimação da parte contrária acerca da juntada de documentos relevantes e que influenciam no julgamento da causa autoriza a anulação do processo, por afrontar o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais garantidos no artigo5o,LV, daConstituiçãoda República.' (TRT 4a Região - 5a Turma; RO - no 0020225-84.2014.5.04.0302 (RO), julgado em 16.11.2015 - Redator:Clovis Fernando Schuch Santos)
Desta feita, demonstrado que não foi oportunizada ao apelante oportunidade para se manifestar em face destes documentos, ainda que fossem do seu conhecimento, evidente o prejuízo sofrido ante a nítida ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Diante do panorama, nítido a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante com a juntada de documentos após a contestação e a devida impugnação, sem abertura de prazo para manifestação, documentos estes que foram utilizados como fundamento para a sentença proferida.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de direito de defesa suscitada, e anular a sentença monocrática determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para em seguida oportunizar à autora/apelante a produção de provas que entender necessárias, bem como manifestar acerca do suposto contrato de empréstimo (id. 51215589 - Pág. 3) juntado pelo banco/apelado, nos termos do art. 437, parágrafo 1 do CPC.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
Relator